Tribunal: TJMT
Processo: 1024752-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024752-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (EMBARGANTE), EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 631.800.651-68 (EMBARGADO), ROBSON LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 045.405.611-70 (EMBARGADO), PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 047.679.791-88 (EMBARGADO), K. A. C. (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE QUITAÇÃO E SOBRE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO SOMENTE EM RELAÇÃO À ÚLTIMA ARGUIÇÃO –
DECISUM
SUFICIENTEMENTE EMBASADO –RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constata uma das omissões apontadas, deve ser sanada nos Embargos de Declaração ainda que não haja alteração no resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este alega omissão no aresto em relação ao argumento de ausência de fundamentação da decisão agravada e ao pedido de quitação.

Objetiva o prequestionamento da matéria para ingressar nos Tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aponta omissão quanto ao argumento de
ausência de fundamentação da decisão agravada e ao pedido de reconhecimento da quitação
em virtude do depósito feito em 15/10/2021, em decorrência do que foi definido no AI 1004390-81.2021.8.11.0000.

De fato, a Câmara não se manifestou sobre a arguição de que o
decisum
agravado não estaria fundamentado, o que será sanado neste momento.

O juízo de origem expôs satisfatoriamente os motivos que embasaram seu convencimento, como demonstrado no voto condutor do aresto que transcreveu referida decisão quase em sua totalidade. Confira-se:

(...)
Já foi reconhecida a quitação do capítulo de sentença inerente aos danos morais (id n. 32412046), resguardada a cota parte do menor. Foi reconhecido o pagamento dos honorários recursais (id n. 32412046). A executada efetuou o pagamento de deságio de R$ 6.579,89, inerente aos danos corporais, e de R$ 658,00 de danos morais e ainda o pagamento da despesa com funeral no montante de R$ 12.351,37 e ainda do veículo que pendia liquidação, no montante de R$ 56.982,07, ficando prejudicada a perícia comandada nos autos. Considerando a manifestação favorável dos exequentes de id n. 68940976,
julgo satisfeita a obrigação inerente as despesas de funeral, residual dos danos morais e do veículo que pendia de liquidação, e verba sucumbencial correspondente a essas verbas
, nos termos do artigo 924 do CPC. Resguarde-se a quantia de R$ 6.579,89, que deve compor os valores inerente ao pensionamento mensal, ficando também resguardado a cota do menor no montante de R$ 10.725,67, e expeça-se alvará em favor dos exequentes das demais quantias na forma postulada ao id n. 68940976.
Resta controvertido o pagamento dos honorários sucumbenciais inerente ao pensionamento e dano moral, já que o material a parte executada já fez o recolhimento, assim como o da parte que era ilíquida. Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido
(art. 466, CPC). Atente-se o perito aos critérios estabelecidos no decisório de id n. 30119466, a fim de que apresente o cálculo das parcelas vencidas, levando-se em conta a sentença, este decisório e os valores já pagos mensalmente pela empresa. (...) Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir,
liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).
(...)

Logo, rejeito essa argumentação.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp. 1340172 RS 2012/0177292-1, relator ministro Gurgel de Faria, julgamento em 25/11/2019, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - REQUISITOS - ARTIGO 300 DO CPC - VERIFICAÇÃO PARCIAL. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação, não havendo falar em nulidade da decisão nessas hipóteses. 2- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.
(TJMG, AI 10000212452544001, relator Claret de Moraes, julgamento em 22/3/2022, 10ª Câmara Cível, publicação em 24/3/2022).

No que concerne à quitação do débito, foi consignado no Agravo de Instrumento n. 1004390-81.2021.8.11.0000 “
o recebimento pelos agravados dos honorários sucumbenciais de R$2.000,00 é incontroverso, bem como a concordância com o pagamento das despesas funerárias, até porque, ainda que não houvesse esse reconhecimento, referida verba consta no dispositivo da sentença como

danos materiais, não sendo crível que estejam incluídos na cobertura destinada às lesões corporais”.

E esta Câmara concluiu o seguinte naquele RAI:

Pelo exposto,

dou parcial provimento

ao Recurso para reconhecer o pagamento, pela agravante, dos honorários sucumbenciais de R$2.000,00, e excluir do

decisum

eventual determinação nesse sentido.

Opostos Embargos de Declaração, assim constou no voto condutor:

(...)
Desse modo, no aresto foram explicitadas de modo claro e compreensível que os R$ 2.000,00 arbitrados no julgamento da Apelação foram devidamente pagos pela Seguradora, não cabendo qualquer menção nesse sentido.

Contudo,

não houve a ressalva no acórdão quanto aos

10% arbitrados no Cumprimento de Sentença, que totalizam R$ 8.348,62 (confira-se id. 32412046 dos autos de origem). E observa-se que os mesmos de fato não foram solvidos.

Assim, cabe aqui a alusão quanto aos honorários sucumbenciais fixados em razão da inércia da Seguradora em depositar voluntariamente o

quantum

referente aos gastos funerários (dano material).

Pelo exposto,

dou provimento aos Embargos de Declaração dos exequentes

para reconhecer a obrigação da Seguradora em arcar com os honorários arbitrados em fase de Cumprimento de Sentença, com a ressalva de que os R$ 2.000,00 fixados em grau recursal já foram devidamente quitados.

Nego provimento ao Recurso da Seguradora.

Portanto, conforme anotado na referida decisão, os R$2.000,00 alusivos aos honorários em fase de Cumprimento de Sentença já estavam quitados, restando os

“10% arbitrados no Cumprimento de Sentença, que totalizam R$ 8.348,62 (confira-se id. 32412046 dos autos de origem), bem como a concordância com o pagamento das despesas funerárias
(...)”

No Agravo de Instrumento que deu origem aos presentes Aclaratórios, foi definido o seguinte:

(...)
Ocorre que o pagamento dos honorários sucumbenciais atinente ao pensionamento e dano moral não estão devidamente comprovados, mostrando-se a questão controversa e necessária a realização de cálculo pericial contábil para verificação de tudo que já foi pago.
(...)

Logo, nada foi decidido no AI anterior sobre os honorários sucumbenciais relacionados à pensão e ao dano moral.

Dessa maneira, não há vícios neste Agravo de Instrumento no que tange a essa matéria, e não se justifica a alteração para reconhecer a quitação pela embargante no tocante ao depósito realizado em 15/10/2021.

Quanto aos honorários da perícia serem ônus de quem a requereu, ou, no mínimo, terem de ser rateados entre as partes, com amparo no artigo 95 do CPC, importante destacar que se trata de Cumprimento de Sentença e a ora embargante foi vencida na demanda, por isso deve arcar com essa despesa, como bem assinalado no acórdão impugnado:

Além disso,

o STJ já decidiu em Recurso representativo da controvérsia que a parte vencida é que deve arcar com esse ônus.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS, ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus

do pagamento de honorários

devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DO VENCIDO – MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466/SC - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos" (REsp nº 1274466 / SC).

Os honorários periciais devem ser fixados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.

(N.U 1001291-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Como visto, as questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia foram todas analisadas, sendo clara, nesse ponto, a intenção do embargante de rediscutir a matéria, visto que o resultado não lhe foi totalmente favorável, contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Posto isso, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, apenas para reconhecer que o acórdão foi omisso quanto à arguição de ausência de fundamentação da decisão agravada, a qual, porém, não procede, e, por consequência, o resultado do julgamento não sofre alteração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023